Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-50.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000108-50.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDMARA APARECIDA CALDERARI - CPF: 609.558.809-04 (RECORRENTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 74.423.880/0001-45 (RECORRIDO), PEDRO MANIERO JUNIOR - CPF: 074.015.308-05 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. PISO DE PORCELANATO.

AQUISIÇÃO EM 2012. RESPOSTA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM MAIO/2013. INGRESSO DA AÇÃO EM MAIO/2016.

DECADÊNCIA EVIDÊNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito de reclamar pelos VÍCIOS aparentes ou OCULTOS de produtos e serviços se extinguem noventa dias depois do aparecimento ou constatação.

2.

A autora adquiriu pisos porcelanatos em
20/12/2012
e constatou após a instalação que houve mudança da cor do piso originalmente comprado, afirma que notificou a empresa e que em
abril/2013 recebendo resposta negativa a solução da celeuma em maio/2013
, todavia, ingressou com a demanda somente em
05/05/2016
.

3.

O prazo decadencial do artigo 26, II, do CDC de 90 (noventa) dias, por se tratar de bem durável.

4.

Decadência evidenciada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação proposta por
EDMARA APARECIDA CALDERARI
em face de
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
. A parte reclamante sustenta que realizou compras, em
20 de dezembro de 2012
, de porcelanatos fabricados pela reclamada. Afirma que depois de o produto ser assentado ao piso (colocado nos respectivos ambientes da residência), o porcelanato perdeu totalmente sua cor originária.

Aduz que o fato gerou diversos transtornos pois teve que fazer a troca quando já tinha outros móveis na residência. Alega que tentou solucionar de forma administrativa, contudo, sem êxito.

O Requerido
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade em indenizar a parte reclamante e decadência do direito da reclamante pelo prazo decorrido. Afirma que após ter tomado conhecimento acerca da reclamação da reclamante, a reclamada enviou um técnico para vistoria na residência onde as placas foram assentadas, sendo constatado que não foram obedecidas as técnicas necessárias para o assentamento do produtos.

A sentença de origem reconheceu a decadência nos termos do artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor e extinguiu a ação.

Inconformada a recorrente por
EDMARA APARECIDA CALDERARI
requer a reforma da sentença e que os pedidos sejam julgados procedentes.

A Recorrida refuta os argumentos utilizados pela Recorrente.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2019